Tribunal: TJDFT
Processo: 0743286-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto. Alega a parte embargante a existência de omissão na análise de suas teses defensivas, quais sejam, termo inicial de sua responsabilidade, a culpa da parte recorrida no incremento do dano, bem como a adoção da taxa SELIC ao caso concreto.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. Desse modo, o Acórdão expressamente decide que: “IV. Não obstante a menção às cláusulas contratuais, em especial a 10.3, e à exceção do contrato não cumprido, destaca-se que as obrigações relativas ao IPTU são devidas pelo adquirente do imóvel somente após a sua imissão na posse do bem, com a efetiva entrega das chaves. A teor do disposto no art. 51, IV, do CDC, configura-se abusiva e nula de pleno direito a cláusula contratual que atribui ao consumidor a responsabilidade pelo pagamento de IPTU independentemente de sua imissão na posse do imóvel. V. Este entendimento relativo ao IPTU decorre da aplicação dos mesmos fundamentos estabelecidos por este E.TJDFT quando da tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2016.00.2.034904-4 (IRDR 6): “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador”. (Acórdão n.1069061, 20160020349044IDR, Relator: TEÓFILO CAETANO Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 27/11/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: 1173/1174) VI. Portanto, restou evidenciado que a entrega das chaves ocorreu em 16/07/2018, sendo que somente a partir desta data é que poderia incidir a cobrança de IPTU. De todo modo, destaca-se que a escritura de compra e venda do imóvel foi efetuada em 29/06/2018 (ID 24933743), sequer existindo elementos a subsidiar a tese de atraso na entrega decorrente de culpa das autoras. Assim, correta a sentença que condenou a parte recorrente a restituir os valores indevidamente cobrados a título de ressarcimento de IPTU, visto que as partes autoras somente devem se responsabilizar pelo seu adimplemento a partir da imissão na posse, não prosperando a tese da recorrente de que as autoras seriam responsáveis a partir da data da expedição do habite-se (27/04/2018). VII. Neste sentido, assim já se manifestou esta E. Turma Recursal: “2. A jurisprudência do TJDFT consolidou-se no sentido de que a responsabilidade do promitente comprador quanto ao IPTU somente surge a partir da entrega das chaves, de forma que é abusiva estipulação contratual que atribui este ônus ao consumidor desde a expedição do habite-se”. (Acórdão 1200603, 07231810820198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VIII. Quanto ao índice de correção que deve incidir sobre a condenação, deverá ser aplicado o INPC, que é índice oficial, e não a SELIC. Nesse sentido: “A taxa SELIC é aplicável nas hipóteses expressamente previstas em Lei. In casu, aplica-se o índice do INPC para a correção monetária e os juros moratórios de 1% ao mês (CCB 406, e CTN 161, §1o)”. (Acórdão n.1069428, 20140020209656AGI, Relator: FERNANDO HABIBE. 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 29/01/2018. p.: 455/467)”.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.